Tribunal: TJBA
Processo: 0000032-92.2009.8.05.0157
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000032-92.2009.8.05.0157 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDVAN XAVIER DOS SANTOS Advogado(s): HENRIQUE MARCULA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, §2°, INCISO II, E ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRELIMINAR. PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVIABILIDADE. POSTERIOR CONDENAÇÃO PELO JÚRI. PRECLUSÃO TEMPORAL. MÉRITO. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DA PENA, DE OFÍCIO, EM CONFORMIDADE COM AS RESPOSTAS AOS QUESITOS. MANTIDA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. PENA INTERMEDIÁRIA REDUZIDA EM 1/12. MINORANTE DA TENTATIVA APLICADA NO GRAU MÁXIMO. PLEITO NÃO CONHECIDO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. INVIABILIDADE DO RECURSO EM LIBERDADE. PRECEDENTE DO STF, TEMA Nº 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chorrochó/BA, que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelas práticas dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, inciso II, bem como o art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, determinando-se a execução imediata da reprimenda e a expedição do mandado de prisão. 2. Em preliminar, não prospera a alegação de excesso de linguagem na sentença de pronúncia. Registre-se que a ausência de impugnação oportuna configura renúncia tácita ao direito de arguir nulidade, consolidando-se a preclusão, tanto mais porque a defesa acompanhou regularmente todo o trâmite processual, participou da audiência de instrução e julgamento e manejou recurso em sentido estrito sem suscitar qualquer vício de excesso de linguagem, limitando-se a fazê-lo apenas nesta fase recursal. 3. De igual modo, não há demonstração de dano processual, pois, ainda que não houvesse preclusão, a decisão de pronúncia apenas consignou os fundamentos que embasaram a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, descrevendo de forma objetiva os indícios de autoria e a incidência da qualificadora, em plena conformidade com o art. 413, §1º, do CPP. 4. No mérito, a materialidade da tentativa de homicídio é inquestionável e está consubstanciada no Laudo de Exames de Lesões Corporais realizado na vítima sobrevivente. No mesmo sentido, a materialidade do homicídio consumado está demonstrada na certidão de óbito e no Laudo de Exame de Necropsia, que atestou a morte da criança. 5. Por sua vez, a autoria delitiva emerge da prova colhida sob o crivo do contraditório, em especial pela declaração judicial da vítima sobrevivente, corroborada pelos depoimentos das testemunhas da acusação e pela confissão do réu. 6. O veredicto popular encontra respaldo na prova judicializada, inclusive quanto à rejeição das teses defensivas de legítima defesa, relativamente à vítima sobrevivente, e de aberratio ictus, no que se refere à vítima fatal. Ademais, os jurados reconheceram a qualificadora do motivo fútil apenas no homicídio consumado, afastando-a, por maioria, no crime de homicídio tentado, conforme quesitação constante dos autos. 7. Assim, não estando a decisão do Conselho de Sentença em desconformidade com o conjunto probatório, afasta-se a alegação de veredicto manifestamente contrário às provas, razão pela qual não há reparos a serem feitos no veredicto do Júri Popular, tampouco se cogita a realização de novo julgamento. 8. Passando-se à dosimetria, constata-se a necessidade de corrigir, de ofício, a reprimenda fixada quanto ao crime cometido em desfavor da vítima sobrevivente, pois o magistrado a quo aplicou a pena abstrata prevista ao homicídio qualificado, quando, na realidade, o Conselho de Sentença afastou a qualificadora do motivo fútil para este delito. Assim, a pena deve ser estabelecida com base no homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), cuja sanção varia de 6 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão. 9. Na primeira fase, a pena-base do homicídio simples resta fixada em 7 (sete) anos de reclusão, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime (conduta perpetrada após ingestão de bebida alcoólica). Mantém-se, por sua vez, a pena basilar de 16 (dezesseis) anos de reclusão para o homicídio qualificado pelo motivo fútil, diante da negativação de duas circunstâncias judiciais (circunstâncias do crime e consequências – morte de criança em tenra idade). 10. Na segunda etapa dosimétrica, assiste razão a defesa, uma vez que embora o apelante tenha buscado justificar sua conduta sob a tese de legítima defesa, sua admissão foi submetida à apreciação do Conselho de Sentença e integrou o contexto probatório levado à deliberação dos jurados. É plausível concluir, portanto, que o conteúdo da confissão exerceu influência no convencimento dos jurados, ainda que de forma indireta, cumprindo a finalidade prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, razão pela qual não se pode afastar a incidência da atenuante. 11. Aplica-se a fração de 1/12 (um doze avos) para a atenuante da confissão qualificada, considerando que esta não possui o mesmo valor da confissão espontânea plena, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Assim, as penas intermediárias ficam estabelecidas em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão para o homicídio simples e 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão para o homicídio qualificado. 12. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição no homicídio qualificado, razão pela qual a pena definitiva permanece em 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Em relação ao homicídio simples tentado, não se conhece do pedido defensivo, visto que a minorante da tentativa já foi aplicada em seu grau máximo (2/3), resultando na pena definitiva de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão. 13. No tocante ao concurso formal de crimes, aplica-se o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave (homicídio qualificado), nos termos do art. 70 do Código Penal, fixando-se a pena total em 17 (dezessete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. Mantém-se, nesse contexto, o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal. 14. Tratando-se de condenação imposta pelo Tribunal do Júri, revela-se legítima e respaldada na Constituição Federal, bem como no Tema n.º 1.068 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, precedente vinculante, a determinação de imediata execução provisória da pena, ainda que pendente o julgamento de eventual recurso, tendo em vista o princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. 15. Quanto ao pleito defensivo de assistência gratuita, salienta-se que a competência para sua apreciação, no processo penal, cabe ao juízo da execução, responsável por verificar a eventual condição de miserabilidade do condenado, para fins de isenção das custas processuais, ante a possibilidade de alteração da situação financeira daquele entre a data da condenação e a concreta execução da sentença condenatória. APELAÇÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDA EM PARTE. PENA CORRIGIDA DE OFÍCIO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0000032-92.2009.8.05.0157, da Comarca de Chorrochó/BA, interposto por EDVAN XAVIER DOS SANTOS em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do recurso, rejeitar a preliminar arguida, dar-lhe parcial provimento e, de ofício, corrigir a pena, nos termos do voto condutor. 8